Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712749-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDEMAR MATTOS FILHO AGRAVADO: RILDO BERALDO VIEIRA D E C I S Ã O Recebo o Agravo de Instrumento, porquanto, apesar da interposição errônea junto ao Juízo de origem, mostra-se tempestivo. Da leitura dos autos principais, verifica-se não ter sido juntado no momento da interposição do recurso a guia de pagamento do preparo recursal. A parte recorrente apresentou a guia de custas, mas não o comprovante de pagamento do preparo. Em que pese tenha o referido comprovante sido juntado quando da intimação da parte a trazer aos autos cópia do recurso interposto equivocadamente na origem, o certo é que houve descumprimento da norma legal inserta no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Com efeito, o artigo 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso vertente, a parte agravante interpôs o recurso sem o comprovante do pagamento do preparo, o qual somente foi juntado posteriormente. A legislação processual é expressa ao determinar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, sendo este insuficiente ou inexistente, será concedida nova oportunidade para pagamento do preparo em dobro. Por tais razões, intime-se a parte agravante a realizar a complementação do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator